Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD contra decisão de ID 241468033 dos autos de origem (processo no 0763519-14.2025.8.07.0016), que indeferiu o pedido de transferência para hospital público com internação em leito de UTI ou, havendo impossibilidade, em rede particular. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pelo Desembargador Sérgio Rocha quando de sua análise em sede de plantão judicial (ID 73533709). Transcrevo, por oportuno, o relatório da referida decisão: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar que postulava a indicação de um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 horas, ao hospital privado onde a agravante encontra-se internada, a fim de avaliar suas necessidades clínicas e a necessidade de transferência para hospital público ou contratado pela rede da SES/DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) possui 81 anos e encontra-se internada no Hospital Santa Lúcia (disfunção renal importante, além de hiponatremia e hipercalemia; sinais sugestivos de semioclusão intestinal por possivel brida intestinal) e, para manutenção de sua vida, necessita ser transferida imediatamente para leito hospitalar de unidade de terapia intensiva em rede pública, não tendo condições de arcar com os elevados custos de internação em leito de hospital particular; 2) solicitou administrativamente a sua inclusão no Sistema de Regulação, como demonstram os documentos anexos (Ids 241445755 e 241445756, do processo originário), com amparo na Portaria SES/DF n. 199, de 06/08/2015, foi expedida requisição administrativa à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Saúde do DF, para que fossem promovidas: “(i) a imediata indicação de um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, ao hospital privado onde o(a) paciente encontra-se internado(a), a fim de confirmar a necessidade de terapia intensiva e de autorizar a transferência para hospital integrante ou contratado pela Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c”, da Portaria SES/DF no 199, de 06/08/2015; (ii) a inserção do nome do(a) paciente na lista de espera da Central de Regulação; (iii) a transferência do(a) paciente para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, de qualquer unidade hospitalar da rede pública de saúde ou da rede particular contratada ou conveniada”; 3) a Secretaria de Saúde do DF foi oficiada para providenciar médico regulador e inclusão na lista da CERIH, mas informou que a paciente "não se encontra na lista de espera", sem justificar ausência de visita médica nem indicar qualquer diligência efetiva.; 4) a SES não demonstrou disposição em agir de forma eficaz, adotando o fluxo administrativo regular, para transferência de paciente da rede privada para a rede pública de saúde, em tempo compatível com a situação de emergência existente; 5) os pacientes não podem ser responsabilizados pela demora do ente público em processar a solicitação de vaga, incluí-la na lista de espera e adotar as providencias necessárias nos fluxos estabelecidos. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para: “1) determinar ao DISTRITO FEDERAL e à Secretaria de Estado de Saúde por meio da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), com sede na SCIA, Quadra 15, Conjunto 03, Lote 11, Cidade do Automóvel, SAI, CEP 71.250-015), para: 1.1) indicar um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, já computada a dobra legal, ao hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar as suas necessidades clínicas e a necessidade de transferência para hospital integrante ou contratado pela Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c”, da Portaria SES/DF no 199, de 06/08/2015; 1.2) confirmada a necessidade da internação, ou decorrido o prazo em branco, inserir imediatamente a parte requerente na lista de espera por leito hospitalar apropriado, com suporte que atenda às suas necessidades, e realizar, no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte requerente em leito hospitalar apropriado, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte requerente às expensas do DISTRITO FEDERAL, por iniciativa direta do(a) representante da parte requerente, no hospital em que se encontra ou em qualquer outro hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde , caso a internação não seja realizada pelo ente público no prazo máximo de 24 horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial.” Reputo suficiente o relatório acima transcrito. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, conforme bem salientado pelo Desembargador Sérgio Rocha, “a recusa em viabilizar a internação da paciente em tempo compatível com sua condição clínica configura falha no dever estatal de assegurar a saúde como direito fundamental”. A probabilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora, está na necessidade de atendimento e manutenção da internação da agravante, senhora idosa, com 81 anos de idade, que sem o tratamento adequado apresenta risco iminente de morte, diante do quadro de saúde apresentado (ID 241445753 - Pág. 1). Diante do exposto, RATIFICO a decisão de ID 73533709 e defiro a antecipação da tutela, nos termos ali descritos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.